Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703640-41.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE JORDAO DA SILVA, PAULO CESAR PEREIRA DE MENDONCA, AMILTON DA SILVA PIRES, NUBIA DE FREITAS SILVA, PEDRO LUIZ LEMOS CUNHA, RAFAEL ONOFRE COSTA, REINALDO BARROS MIRANDA, RITA DE FATIMA LEAL DA SILVA, ROBERTO PATRICIO DA SILVA, ANDIARA MARIA ARAUJO SAMPAIO, THAISI ALEXANDRE JORGE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEXANDRE JORDÃO DA SILVA e OUTRO(S) em face de acórdão de ID 54238473 que reconheceu a ilegitimidade passiva dos apelantes. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o cerne da controvérsia do recurso trata da legitimidade de servidores não representados pelo Sindireta de iniciarem cumprimento de sentença de ação coletiva por ele proposta. Foi admitido o processamento do IRDR 21, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Em face dos pedidos de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para responder no prazo legal. Após, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do IRDR. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2024 13:33:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador